Tribunal: TCU
Processo: 025.857/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 689/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.857/2022-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adelita Aparecida Taborda Pinto (XXX.394.019-XX); Ailton de Lima Junior (XXX.057.749-XX); Angelica Almeida Machado (XXX.012.653-XX); Caroline Saretto (XXX.197.360-XX); Francisca das Chagas de Maria Sousa (XXX.961.887-XX); Luiz Pessoa Lira Souza (XXX.635.554-XX); Maria Margarett Formiga Dantas (XXX.263.234-XX); Nadia Thaisa Vieira Resende (XXX.155.906-XX); Valdenice Siqueira de Aquino (XXX.360.492-XX); Zaira Judith Fonseca (XXX.010.806-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.